Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-43.2018.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000972-43.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.)]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECI GONCALVES DA SILVA - CPF: 036.678.821-30 (APELADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000972-43.2018.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDECI GONCALVES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AUMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – DOSIMETRIA ACERTADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base.

“O fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ”
(STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000972-43.2018.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDECI GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da Comarca de Araputanga,
que condenou Valdeci Gonçalves da Silva à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 1o e 4o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP), convertendo-a em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em suas razões, aduz o apelante que o conjunto das circunstâncias judiciais não se patenteia favorável ao apelado, requerendo que seja sopesada de modo negativo a conduta social do agente, recrudescendo a reprimenda basilar para patamar acima do mínimo legal, com a consequente fixação do regime inicial fechado, e afastamento

da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo Ministério Público, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000972-43.2018.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Valdeci Gonçalves da Silva,
a prática do crime de tentativa de furto qualificado, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“no dia 10/4/2018, por volta das 21h, Valdeci Gonçalves da Silva, imbuído de animus furandi, mediante escalada, ingressou nas dependências do prédio 39o Ciretran, localizado na Avenida Castelo Branco, região central dessa cidade, e dali tentou subtrair, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 1 (um) banco de motocicleta, 1 (um) tanque de motocicleta Honda Fan 150 de cor vinho, uma motocicleta Honda Titan, cor preta e retrovisores de motocicletas, não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Para praticar o ilícito o denunciado galgou significativa altura (mediante escalada), para ter acesso ao pátio do departamento público, local em que ficam abrigadas as motocicletas apreendidas. E no interior do recinto desmontou uma motocicleta, amarrando as peças que lhe interessava em motocicleta outra que também furtaria, além de colocar parte da res furtiva em seus bolsos.

Contudo, Vânia Nascimento Silva vigilante patrimonial do Ciretran, ao perceber a presença do denunciado, acionou a polícia militar que rapidamente chegou ao local e o surpreendeu ainda no interior do imóvel em posse dos objetos que pretendia furtar, como também se encontrava em posse de uma ferramenta do tipo “cegueta”, qual seria utilizada para serrar o cadeado do portão, de forma que facilitaria a fuga do local”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado e, ao dosar a sua pena, assim fundamentou:

“A PENA-BASE do crime art. 155, § 4°, II, do CP, com previsão em abstrato de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, em relação ao réu Valdeci Gonçalves da Silva, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -,
porque ausente fundamento para majorar nessa fase, fixo em 2 (dois) anos de reclusão
.

Há condenações anteriores - processos n. 2583-41.2012.811.0038 (52649) e 3142-22.2017.811.0038 (78380) -, contudo sem trânsito em julgado obsta o reconhecimento como antecedente, inexistindo elementos técnicos para majorar em decorrência da personalidade do réu ou em relação aos demais elementos do CP, art. 59.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Ausente causas agravantes, porque como dito outrora, o magistrado subscrevente já condenou o réu em processos outros sem trânsito em julgado - processos n. 2583-41.2012.811.0038 (52649) e 3142-22.2017.811.0038 (78380) - , contudo, reconheço atenuante de pena da confissão prevista no art. 65, III, “d”, CP -, visto que em juízo confessou a autoria do delito, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo a INTERMEDIÁRIA em 2 (dois) anos de reclusão.

Presente causa de aumento do repouso noturno descrita no art. 155, § 1°, do CP -, majoro a pena em 1/3 (um terço), 8 (oito) meses, contudo, se faz presente também a figura da tentativa, causa de diminuição previsto no art. 14, II, do CP -, em que a doutrina se posiciona no sentido de que a definição do porcentual da redução da pena deve observar o critério do iter criminis percorrido, assim, tanto maior será a diminuição quanto mais longe ficar da consumação do delito e tanto menor será a diminuição quanto mais próxima ficar da consumação.

Dessa forma, levando em consideração que no momento da abordagem o réu já estava dentro do órgão público em posse da res furtiva, pronto para se evadir do local, ou seja, próximo a consumação, diminuo 1/3 (um terço), referente ao iter criminis percorrido, fixo essa FINAL em 1 (um) ano, 9 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.”.

Destaque-se, inicialmente, que a irresignação ministerial restringe-se, apenas, à primeira fase da individualização da pena, porquanto, a seu entender, deve ser sopesada de maneira desfavorável
a conduta social do agente,
recrudescendo, de corolário lógico, a reprimenda basilar imposta.

No entanto, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Promotor de Justiça atuante na instância singela, a meu sentir, apresenta-se escorreita a análise levada a efeito pelo magistrado sentenciante, não comportando nenhum tipo de reparo.

Sustenta o Ministério Público Estadual que
“a conduta social deve ser considerada desfavorável, pois além de ostentar 02 [duas] condenações pendentes de julgamento de recurso, Valdeci Gonçalves da Silva responde a outras ações penais, de modo que conclui-se que o mesmo é useiro e vezeiro na prática de ilícitos, fazendo dos delitos seu meio de vida”.
Além disso,

consigna que
“o réu fora solto no dia 08 de março de 2018, no bojo dos autos de código no. 78380, no qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, porém, já no dia 10 de março de 2018, se envolveu na prática delituosa novamente, na qual foi condenado no presente feito, circunstância que demonstra também a sua inclinação para a prática de ilícitos”.

Ocorre que, conforme venho reiteradamente me posicionando, a conduta social deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125]. Ela

Nos autos não há elementos aptos para avaliar o comportamento do réu na sociedade.

Ademais, “
o fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ
” (STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nesse sentido, cito ainda:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...] 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente
" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada.

5. In casu, a condenação imposta ao recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo legal, valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9o, do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes condenações criminais transitadas em julgado.

6. Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os delitos, a vetorial ‘antecedentes criminais’, o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. [...]
(EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

Forte em tais razões, a sentença combatida encontra-se devidamente e acertadamente fundamentada, não evidenciando nenhum fato concreto a autorizar a exasperação da reprimenda basilar imposta.

De conseguinte, não há se falar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena, e em
afastamento

da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

À vista do exposto
, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021